Tribunal: TJSP
Processo: 2108035-93.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Juízo de readequação – Tema n. 810/STF e 905/STJ – V. acórdão que determinou que se observasse o IPCA-E para fins de correção monetária e a Lei n. 11.960/09 quanto aos juros de mora - Devolução dos autos para eventual adequação da fundamentação ou, se o caso, manutenção da decisão, em razão do julgamento do mérito do REsp no. 1.492.221/PR – Descabimento - Manutenção do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Juízo de readequação – Tema n. 810/STF e 905/STJ – V. acórdão que determinou que se observasse o IPCA-E para fins de correção monetária e a Lei n. 11.960/09 quanto aos juros de mora - Devolução dos autos para eventual adequação da fundamentação ou, se o caso, manutenção da decisão, em razão do julgamento do mérito do REsp no. 1.492.221/PR – Descabimento - Manutenção do julgado.